Tribunal: CARF
Processo: 15983.720015/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720015/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.990 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
INSTITUTO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DO LITORAL TLDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. OPÇÃO. ATIVIDADE IMPEDITIVA. EXCLUSÃO.
Se constatado que a empresa exerce atividade impeditiva da opção pelo
SIMPLES FEDERAL, a mesma há de ser excluída desse sistema tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 05-40.009 da 9a Turma da DRJ/CPS, de 21 de fevereiro de
2013 (fls. 57 a 60):
Trata-se de manifestação de inconformidade, protocolada em 29¬9-2011 (fls. 28/32),
contra o Ato Declaratório Executivo DRF/STS no 55, de 02/08/2011 (fls. 20),
recepcionado no dia 20/09/2011 (fls. 25), que EXCLUIU a manifestante do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal), no período de 01/02/2007 a
30/06/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720015/2011-18
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720015/2011-18

Pelo que a interessada justifica o seu pleito mediante as alegações, em síntese, que:

- a grade curricular e a receita informada não trazem a certeza inequívoca que a
atividade de ensino médio é desenvolvida pela empresa;
- o valor atribuído a esses documentos mostrou-se exagerado.

A exclusão do Simples Federal está motivada no exercício de atividade vedada,
correspondente ao ensino médio, conforme previsão contida no inciso XIII do art. 9° da
Lei n° 9.317, de 1996.

O Ato Declaratório de exclusão foi expedido em face à Representação Fiscal de fls. 2 a
4, expedida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil ¬ DRF, em Santos, que
encontra-se assim:

(...) 1.3 No entanto, na análise documental, observamos através da grade curricular
fornecida pela empresa que a mesma dedica-se também ao ensino médio.
1.4 Intimada a informar qual a atividade preponderante, reiterou que a atividade
principal é o ensino fundamental e anexou planilha informando as receitas decorrentes
dos serviços prestados na atividade de ensino fundamental e ensino médio:

2. Diante do exposto, observa-se que o ramo de atividade exercido pela empresa
em epígrafe inclui-se nas vedações elencadas no art. 9o, XIII da Lei no 9.317/96,
o que impede a sua participação no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
– Simples. Saliente-se, ainda, que o ensino médio não faz parte das exceções
elencadas no art. 1o da Lei no 10.034/00, ...

3. Em 30.05.2003, a Lei 10.684 alterou o texto do art. 1. da Lei 10034/00, acima
transcrito, acrescentando ao texto anterior a palavra exclusivamente , mantendo
portanto, fora do SIMPLES as escolas que atuavam no ensino fundamental e
também no ensino médio. Abaixo, o teor do mencionado artigo.

Art. 1o Ficam excetuadas da restrição de que trata o inciso XIII do art. 9o da Lei
no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, as pessoas jurídicas que se dediquem
exclusivamente às seguintes atividades: (Redação dada pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)

I – creches e pré-escolas; (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
II – estabelecimentos de ensino fundamental; (Redação dada pela Lei no 10.684,
de 30.5.2003)
III – centros de formação de condutores de veículos automotores de transporte
terrestre de passageiros e de carga; (Redação dada pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)
IV – agências lotéricas; (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003) V –
agências terceirizadas de correios; (Redação dada pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)

4. No artigo acima mencionado, resta claro que a adesão ao SIMPLES no
segmento em que a empresa opera é facultado desde que a mesma se dedique
exclusivamente às atividades que foram excetuadas da restrição, dentre as quais
não se inclui o ensino médio.
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720015/2011-18

5. Pelo exposto, formalizo a presente Representação, PROPONDO seja
encaminhada ao sr. Delegado da DRF Santos, para as providências ...
A DRJ, por sua vez, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
empresa contribuinte, por entender que a empresa exercia atividade vedada à opção pelo regime
de tributação pelo SIMPLES FEDERAL, à luz do art. 9, inc. XIII, da Lei Federal no 9.137/1996,
sob o entendimento de que a empresa contribuinte desempenhava atividade de “ensino médio” à
época dos fatos.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 63 a 72), alegando
que as atividades que desempenhada era a de “cursos livres” e que esta atividade não seria
vedada à opção pelo SIMPLES FEDERAL.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise, desvinculada de crédito tributário com cobrança em curso, quanto à exclusão do
regime de tributação pelo SIMPLES FEDERAL, ano-calendário 2007 (com efeitos a partir de
01/02/2007 até 30/06/2007).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto
inclusive em 04/09/2013 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 62), ou seja, antes mesmo da
sua regular notificação que só veio ocorrer em 11/03/2020, cujo histórico processual pode ser
observado no Despacho de fls. 101, e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720015/2011-18

Acerca do mérito do presente processo, necessário compreender que remanesce
como objeto de análise: a) se a empresa exercia atividade de “ensino médio” ou atividade de
“cursos livres”; b) caso seja atividade de “cursos livres”, se esta atividade se enquadra como
atividade vedada à opção pelo SIMPLES FEDERAL, ou não.
Na fl. 62, há comprovante que o CNAE da empresa é de “ensino fundamental”.
Na fl. 02, consta Termo de Verificação Fiscal que atestou que a própria empresa
indicou que teria prestado serviços de ensino fundamental e médio, nos seguintes termos:

Nas fls. 6 e 7 consta meio de prova indicando que a empresa exercia atividade de
ensino fundamental e médio, e não a de “cursos livres” como quis fazer crer a recorrente.
Assim, à luz da legislação vigente à época, a atividade de ensino médio não era
autorizada para fins de enquadramento no regime de tributação pelo SIMPLES FEDERAL.
Em decorrência disso, adoto, como razões de decidir, por seus próprios fundamentos,
as razões já expostas no Acórdão supramencionado, negando provimento ao recurso voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.990 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720015/2011-18

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital